Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718233-12.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: IRIELMA CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MIELOMA MÚLTIPLO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BORTEZOMIBE NÃO PADRONIZADO PELO SUS. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.008 - STF) - VERBA HONORÁRIA DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nas hipóteses de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, o funcionamento do Sistema Único de Saúde impõe a responsabilidade solidária dos entes federados, conferindo a qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, a legitimidade para integrar o polo passivo de ações que visem resguardar o direito à saúde dos cidadãos. 2. Conforme tese fixada pelo egrégio STJ no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14, nas ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o poder público ao fornecimento de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte escolheu demandar. 3. Segundo orientação do colendo Supremo Tribunal Federal, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, é vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 4. Diante do recente entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF quando do julgamento, pela sistemática de repercussão geral, do RE 1140005/RJ: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002), resta superada qualquer divergência sobre a matéria, de modo que é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994), tratando-se de posicionamento que se mostra adequado ao novo arcabouço normativo constitucional vigente. . 5. Recursos conhecidos. Apelação do Distrito Federal não provida. Apelação da autora provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, ressalvado o direito de ressarcimento do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027